Tribunal: CARF
Processo: 10920.723791/2013-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: YENDIS RODRIGUES COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10920.723791/2013-44
RESOLUÇÃO
2102-000.209 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
2 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ASSOCIACAO EDUCACIONAL LUTERANA BOM JESUS - IELUSC
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso voluntário em diligência à unidade de origem, nos termos do voto do
relator.
Sala de Sessões, em 2 de outubro de 2024.

Assinado Digitalmente
YENDIS RODRIGUES COSTA – Relator

Assinado Digitalmente
CLEBERSON ALEX FRIESS – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: José Márcio Bittes, Carlos
Eduardo Fagundes de Paula, Carlos Marne Dias Alves, Yendis Rodrigues Costa, Henrique Perlatto
Moura (substituto integral) e Cleberson Alex Friess (Presidente).

RELATÓRIO

Fl. 2733
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2102-000.209 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.723791/2013-44
2
1.

Trata-se de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no 07-35.703 (fls.
511/564), de 25/09/2014, prolatado pela 5a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Florianópolis (DRJ/FNS), cujo dispositivo considerou improcedente a impugnação
do sujeito passivo (fls. 399/412):
2.

O acórdão está assim ementado:
ASSUNTO:CONTRIBUICOES SOCIAIS PREVIDENCIARIAS
Período de apuração:01/01/2010 a 31/12/2012
ISENÇÄO. ENTIDADE FILANTRÖPICA. PERCENTUAL GRATUIDADE. SUSPENSÄO DO
BENEFÍCIO FISCAL.
Não faz jus à isenção das contribuições previdenciárias e de terceiros a entidade que não
aplica o percentual mínimo de 20% de sua receita em gratuidade de assistência social
beneficente aos necessitados abrangidos pela Lei Orgânica da Assistência Social.
Cabível o lançamento fiscal referente ao período em que a entidade descumpre os
requisitos para manutenção de entidade beneficente.
ISENÇÃO. CONSTITUICÄO FEDERAL. ART.14 CTN. NÃO APLICAÇÃO.
O benefício da isenção das contribuições sociais, previsto no art.195 da Constituição
Federal, encontra-se regulamentado em legislação específica
(Lei 8.212/91 e posteriores), sem aplicação o disposto no art.14 do CTN que trata de
isenção de imposto.
DIREITO
ADQUIRIDO
A
ISENÇÄO.
INEXISTÊNCIA.
REQUISITOS
DA
LEGISLAÇÄO
SUPERVENIENTE.
Não há direito adquirido a isenção sob forma perpétua. Para manutenção do benefício
fiscal a entidade deve se amoldar aos novos requisitos da legislação superveniente.
REMUNERAÇÃO DE DIRIGENTE. IMPEDIMENTO.
Não faz jus à manutenção do benefício fiscal a entidade que remunera seus dirigentes, por
expressa vedação legal.
CONTABILIDADE DA ENTIDADE. SEGREGAÇÃO DAS GRATUIDADES.
A contabilidade da entidade deve segregar em contas especificas as gratuidades
promovidas de assistência social, nos termos determinados pela legislação
ISENCÄO. ENTIDADE FILANTRÓPICA. OBSERVÂNCIA DOS PRINCIPIOS CONTÁBEIS.
Para usufruir o benefício de isenção a entidade deve obediência aos princípios contábeis,
dentre os quais o da oportunidade e da competência.
ISENCÃO. ENTIDADE FILANTRÓPICA. OBSERVÂNCIA DA LEGISLAÇÄO ACESSÓRIA
TRIBUTÁRIA.
Para fruição do benefício da isenção a entidade deve cumprir fielmente as obrigações
acessórias estabelecidas na legislação tributária.
MULTA. JUROS E TAXA SELIC.
Fl. 2734
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2102-000.209 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.723791/2013-44
3
As contribuições sociais, quando não recolhidas nos prazos previstos na legislação,
sujeitam a incidência de juros, multa e aplicação da taxa SELIC.

ASSUNTO:OBRIGACÖES ACESSÓRIAS
Período de apuração:01/01/2010 a 31/12/2012
LIVROS RELACIONADOS COM CONTRIBUICÖES SOCIAISPREVIDENCIÁRIAS.NÃO EXIBICÃO
OU APRESENTAÇÃODEFICIENTE.
Constitui infração deixar a empresa de exibir livros relacionados com as contribuições
sociais previdenciárias, ou apresentá-los de maneira deficiente.
ASSUNTO:PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração:01/01/2010 a 31/12/2012
ALEGACÖES DE INCONSTITUCIONALIDADE. LIMITES DE COMPETÊNCIA DAS INSTANCIAS
ADMINISTRATIVAS.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação tributária
vigente, sendo incompetentes para a apreciação de arguições de inconstitucionalidade e
ilegalidade.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
3.

Extrai-se do Relatório Fiscal (fls. 42/60) que o processo administrativo é composto
de 3 (três) Autos de Infração (AI), relativamente a fatos geradores ocorridos no período de
01/2010 a 12/2012, com valor total constante na fl. 02 de R$13.847.147,50 (fl.2) nos seguintes
termos:
(i)
AI DEBCAD no 51.040.583-5, compreende as contribuições patronais e ao
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho
(SAT/RAT), que tiveram como fatos geradores as remunerações de
segurados empregados e contribuintes individuais no período de 01/2010 a
12/2012,
cujo
valor
consolidado
em
27/01/2014
corresponde a
R$11.397.681,79, conforme Discriminativo do Débito (DD) de fls. 7 a 15;
(ii)
AI DEBCAD no 51.009.584-3, compreende as contribuições para as terceiras
entidades e fundos (FNDE, INCRA, SEBRAE e SESC), que tiveram como fatos
geradores as remunerações de segurados empregados no período de
01/2010 a 12/2012, cujo valor consolidado em 27/01/2014 corresponde a
R$2.431.337,28, conforme Discriminativo do Débito (DD) de fls. 26 a 32; e
Fl. 2735
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2102-000.209 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.723791/2013-44
4
(iii)
AI DEBCAD no 51.040.585-1, por descumprimento de obrigação acessória
(apresentação de documentos e livros contábeis sem formalidades legais),
cujo valor em 27/01/2014 corresponde a R$18.128,43, conforme fl. 40.
4.

Consta do Relatório Fiscal que os créditos lançados, baseados no art. 32, caput e §§
da Lei no 12.101, de 27 de novembro de 2009, decorrem do não preenchimento dos requisitos
para fruição da isenção das contribuições sociais, nestes termos:

a) não remuneração de dirigentes (art. 29, inc. I, da Lei no 12.101/2009);
b) escrituração contábil regular que registre as aplicações em gratuidades de forma
segregada (art. 29, inc. IV, da Lei no 12.101/2009);
c) cumprimento de obrigações acessórias previstas na legislação tributária (art. 29, inc. VI,
da Lei no 12.101/2009).
5.

Nos autos consta ainda que os processos referentes à renovação do Certificado de
Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS) da Associação Educacional Luterana Bom
Jesus/IELUSC, para o período de 01/01/2007 a 31/12/2009 obteve deferimento junto ao Conselho
Nacional de Assistência Social (CNAS) e, para os períodos posteriores, os processos estariam em
curso e análise por parte no âmbito do Ministério da Educação (MEC).
6.

Ciente da lavratura dos autos de infração, em 28/02/2014, o sujeito passivo
impugnou o lançamento fiscal (impugnação de fls. 390/412). Em síntese, apresentou os seguintes
argumentos de fato e de direito para a improcedência do crédito tributário:
a) em sede de preliminar (fl. 400), que a contribuinte teria cumprido todos os
requisitos legais, mediante comprovação com base em documentação inclusa,
e, por essa razão, teria direito adquirido à imunidade das contribuições sociais;
b) quanto ao mérito (fls. 402 e seguintes), refutou as alegações da fiscalização
segundo a qual não teriam sido empregados 20% da receita efetiva em
gratuidades, que teriam sido remunerados dirigentes da entidade, que a
escrituração contábil teria sido deficiente, e registros de fatos contábeis com
base em fatos inexistentes.
7.

Intimada da decisão de piso em 26/12/2014 (conforme informação constante em
certidão de fl. 569), a recorrente apresentou recurso voluntário em 27/01/2015 (fls. 2057/2095).
8.

Em seu Recurso Voluntário, o sujeito passivo apresenta:
(i)
preliminares de nulidade de citação, conexão e inconstitucionalidade, e,
(ii)
no mérito, refuta os argumentos da DRJ, buscando defender que não teria
havido registro de registro de projetos irregularmente incluídos como
Fl. 2736
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2102-000.209 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.723791/2013-44
5
gratuidades (fl. 2085); que não teria havido remuneração a dirigentes (fl.
2088); que não teria havido registro errôneo de fatos contábeis (fl. 2090);
que as contabilizações teriam respeitado o princípio da competência e que
não se poderia configurar escrituração contábil deficiente nem
descumprimento de obrigações acessórias (fl. 2091); que os históricos de
registros contábeis não eram deficientes (2092); que “equívocos
administrativos” (fl. 2093) não poderiam ser denominados de “fatos
inexistentes”.
9.

Vale registar que, em suas razões de mérito, repete as mesmas razões de defesa
trazidas na peça de impugnação.
10.

Ao fim, requer a entidade contribuinte o provimento de seu Recurso Voluntário e a
improcedência do lançamento atacado.
11.

Nas fls. 2716-2726, consta petição da instituição contribuinte apresentando
informação que que entendeu se tratar de “fatos supervenientes”, a saber:
(i)
teria ocorrido fato superveniente: a renovação do CEBAS da instituição
contribuinte, o que teria ocorrido por meio da Portaria no 491/2020, do Ministério
da Educação, validando-se o período de 01/01/2010 a 31/12/2014;
(ii)
teria ocorrido a renovação, inclusive, do CEBAS da instituição contribuinte
relativa ao período de 01/01/2015 a 31/12/2017, à luz da Portaria do Ministério da
Educação no 1.2147/2021;
(iii)
que o deferimento do CEBAS seria o atestado declaratório do cumprimento
das obrigações legais, à luz da Súmula STJ no 612;
(iv)
que, concedido o CEBAS, a entidade haveria de usufruir os benefícios da
imunidade (fl. 2722);
(v)
que o deferimento do CEBAS imporia a preclusão de todos os argumentos
utilizados pela fiscalização para afastar a imunidade do IELUSC (fl. 2726).
12.

É o relatório, no que interessa ao feito.

VOTO
Conselheiro Yendis Rodrigues Costa, Relator

1.
Em observância ao teor do processo, relativamente à intimação do contribuinte acerca do
Acórdão no 07-35.703 da DRJ, necessário atentar para as informações constantes nas fls. 565 a
569, a saber:

Fl. 2737
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2102-000.209 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.723791/2013-44
6

Fl. 2738
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2102-000.209 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.723791/2013-44
7

Diferentemente, no que ocorreu em outro processo que será julgado nesta mesma
pauta de julgamento, colaciono da diferença em que pelo DTE as informações têm até o horário
em que o contribuinte abriu a caixa:

Diante de referidas informações, a suposta intempestividade do Recurso Voluntário,
e da competência deste Carf em identificar possíveis nulidades, necessário considerar que as
informações supramencionadas constantes do processo suscitam dúvidas que demandariam ser
esclarecidas a fim de que se pudesse identificar, com precisão, a ocorrência ou não
(in)tempestividade.
É que, além disso, o processo teve início com intimações físicas, a exemplo do A.R.
de fl. 105, a saber:

Ressalte-se o seguinte entendimento do Câmara Superior de Recurso Fiscais – CSRF,
assim ementado:
Fl. 2739
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2102-000.209 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.723791/2013-44
8
Processo: 13855.720077/201402
Acórdão no 9101004.088 – 1a Turma
Sessão de 09 de abril de 2019
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano calendário: 2011
INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO. OPÇÃO PELO DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO
ELETRÔNICO DTE. TEMPESTIVIDADE.
A regularidade das intimações eletrônicas depende: (i) do expresso
consentimento do sujeito passivo quanto à implementação do seu
endereço eletrônico (constante do Termo de Opção pelo DTE), e (ii) da
informação ao contribuinte acerca do processo em que será permitida a
prática de atos de forma eletrônica. Ausente este último requisito, é de
ser considerado tempestivo o recurso apresentado pelo contribuinte
dentro de 30 dias contados do seu efetivo primeiro acesso à decisão
recorrida, sobretudo no caso em que, mesmo após a adesão ao DTE, a
Receita Federal envia a intimação do auto de infração por via postal, eis que
em tal hipótese cria-se no contribuinte a expectativa válida de que os
atos do processo seriam praticados por esta via e não eletronicamente.

Ocorre que, no presente processo, não houve o acesso da instituição contribuinte,
tendo sido a intimação realizada na forma “ficta” (após decurso do prazo), e, ausente o acesso, a
contrario sensu, não se poderia considerar realizada a intimação sem que se tivesse sido realizada
por meio da intimação via postal.
Além disso, no processo, há 2 termos de ciência por decurso de prazo, e outra
informação de que teriam sido extraídas 2 páginas do processo, cuja fundamentação para o
desentranhamento não se demonstra transparente o suficiente, nos seguintes termos:
“Documento com data de ciência eletrônica errada”. “Será anexado automaticamente novo Termo
de Ciência Eletrônica por Decurso de Prazo com a data correta”
Assim, requer-se os seguintes esclarecimentos a serem obtidos em sede de
diligência:
a) Qual teria sido o erro do Termo de Ciência Eletrônica por Decurso de Prazo de
fls. 565?
b) Quais documentos foram desentranhados?
c) Dentre os documentos desentranhados, algum teria sido relativo ao aceite da
instituição contribuinte em ser intimada mediante uso do Domicílio Tributário
Eletrônico?
d) Se não teria sido o aceito do contribuinte a ser intimado por meio do DTE, onde
estaria esse termo?
Fl. 2740
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2102-000.209 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.723791/2013-44
9
e) Se existir referido termo, nesse termo haveria indicação expressa de que o
presente processo passaria a correr por meio de intimações eletrônicas?
f) Por fim, qual é o documento correto, certificação para fluição dos 30 dias, para
apresentação do Recurso Voluntário, explicar de maneira detalhada.

O esclarecimento destas questões seria determinante para precisa aferição da
tempestividade ou intempestividade à luz do entendimento supramencionado do CSRF.

Pelo exposto, voto pela conversão do julgamento em diligência, na forma do art. 47,
§§1o, 2o e 3o, do Anexo II, do RICARF, remetendo-se o processo à Unidade de Origem, para os
devidos esclarecimentos, no prazo de 60 dias.

Assinado Digitalmente
Yendis Rodrigues Costa

Fl. 2741
DF CARF MF
Original